Tribunal: TJBA
Processo: 8168764-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168764-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO, CELSO FERRAREZE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. DANOS DECORRENTES DE DESFALQUES. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou, liminarmente e com resolução de mérito, improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada com o objetivo de apurar e reparar supostos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O juízo de origem reconheceu a ocorrência de prescrição, ao fundamento de que a parte autora teve ciência do saldo da conta no momento do saque realizado em 2011, e ajuizou a ação apenas em 2024, superando, portanto, o prazo prescricional decenal previsto no ordenamento jurídico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP, à luz da teoria da actio nata, notadamente diante da alegação de ciência superveniente do dano apenas após a obtenção de extratos detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.951.931/DF), fixou entendimento vinculante de que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

4. Ainda segundo o referido precedente qualificado, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta, de forma comprovada, tem ciência dos desfalques, hipótese que usualmente coincide com o momento do saque dos valores, ocasião em que é possível verificar eventual divergência entre o saldo esperado e o valor efetivamente creditado.

5. A documentação constante dos autos revela que o saque do saldo da conta individual do PASEP foi realizado em 2011, representando o momento em que a parte teve ciência inequívoca do montante disponível, sendo, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional.

6. A tentativa de vincular o termo inicial da prescrição à data de obtenção tardia de extratos (2024) configura afronta à segurança jurídica, pois permitiria à parte controlar arbitrariamente o início do prazo prescricional mediante iniciativa própria, contrariando o caráter objetivo e previsível da contagem prescricional fixada pelo ordenamento.

7. Assim, evidenciado o transcurso do prazo de mais de dez anos entre a data do saque (2011) e o ajuizamento da ação (2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em juízo, com a consequente manutenção da sentença impugnada.

IV. DISPOSITIVO

8. Negado provimento ao presente apelo

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8168764-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante

JORGE SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA
e como
apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente